Tribunal: TCU
Processo: 018.263/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6007/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.263/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adele Fatima de Paiva Rocha (XXX.626.097-XX); Alessandra Fernandes de Souza Bello (XXX.967.497-XX); Alexandre Novelli Gomes (XXX.929.857-XX); Alexandre Spiandorello Ricciardi (XXX.940.710-XX); Ana Lucia Ramos Bessa (XXX.280.157-XX); Ana Maria Pinto de Freitas (XXX.706.437-XX); Ana Paula Manhaes Hidalgo (XXX.412.337-XX); Andre Luiz de Campos Pessoa (XXX.060.947-XX); Lea Paula Terra de Souza (XXX.443.267-XX); Lucia Helena Monteiro de Souza (XXX.223.977-XX); Marcos Domingues Cavallero (XXX.853.367-XX); Maria Alice Inacio do Rio Branco (XXX.043.447-XX); Mario Henrique Rodrigues Ascoly (XXX.491.817-XX); Marizete de Oliveira Gomes (XXX.442.157-XX); Martha Maria da Silva (XXX.279.477-XX); Nanci Ribeiro de Oliveira (XXX.523.207-XX); Renata Saiga Ornellas (XXX.257.947-XX); Rosa Mendes de Lima (XXX.326.537-XX); Rosangela Alves de Oliveira (XXX.488.907-XX); Roselene Leoterio Batista da Silva (XXX.880.477-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.